Tribunal: TJES
Processo: 5010701-74.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010701-74.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ELAINE MELISA LOPES FERREIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DÍVIDAS PRESCRITAS – INEXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA INFORMAÇÃO NO SERASA LIMPA NOME
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Apresentando as dívidas datas de vencimento no ano de 2013, forçoso reconhecer o acerto da sentença que declarou a prescrição e, consequentemente, a sua inexigibilidade.

2 - Uma vez prescrito o débito, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
"
s
e a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida.
Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
" (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

3 - “
Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”
(TJES. Apelação Cível nº 5001779-35.2021.8.08.0012. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 02/02/2024).

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5010701-74.2022.8.08.0030

APELANTE
:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO
:
ELAINE MELISA LOPES FERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Itaucard S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Elaine Melisa Lopes Ferreira, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a prescrição e a consequente inexigibilidade dos débitos, determinando a remoção das propostas de acordo da plataforma Serasa limpa nome, sob pena de multa diária.

Em suas razões id. 7224039 sustenta o apelante, inicialmente, que apenas a pretensão se encontra fulminada pela prescrição, não a dívida em si.

E mais: tão somente oportunizou a renegociação do débito mediante utilização da plataforma Serasa limpa nome, sendo mister a reforma do julgado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narrou a autora que foi impedida de contrair um empréstimo em razão de restrições constantes na plataforma Serasa limpa nome, oriundas de suposta dívida contraída junto ao Banco Itaucard.

E, apresentando as dívidas datas de vencimento no ano de 2013, forçoso reconhecer o acerto da sentença que declarou a prescrição e, consequentemente, a sua inexigibilidade.

No ponto, relembro que uma vez prescrito o débito, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
"
s
e a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida.
Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
" (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Indevida, também, a manutenção do nome da autora na plataforma Serasa limpa nome, entendendo este Tribunal que “
a
manutenção da informação de existência de dívida, mesmo que prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome ou similares figura verdadeiro ato que remonta materialmente as posições jurídicas de credor e devedor, impondo ao devedor o pagamento da dívida mesmo inexigível, além de configurarem clara inobservância ao art. 43, §§ 1º, 3º e 5º, do CDC
”.
(TJES, Primeira Câmara Cível, proc. nº 5001125-51.2021.8.08.0011, Des. Relatora Marianne Júdice de Mattos, pub. 20/07/2022).

No mesmo sentido:
“
Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”

(TJES. Apelação Cível nº 5001779-35.2021.8.08.0012. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 02/02/2024).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

ACOMPANHO, NA ÍNTEGRA, O VOTO DO RELATOR.